Tribunal: TJDFT
Processo: 0743150-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LM Buffet e Eventos Ltda. – ME contra decisão proferida pela juíza da Terceira Vara Cível de Brasília (Id 72621700 do processo de referência) que, na ação de conhecimento n. 0730091-62.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de Vânia Mara Parada, dita neste ato representada pela empresa Visão Empreendimentos Imobiliários Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão do pagamento de alugueres ou redução do valor, por não verificar comprovada a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC para deferimento da providência requestada. Em razões recursais (Id 20045056), a agravante, requereu, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar em ordem subsidiária: (i) a suspensão dos alugueres desde setembro, com vencimento em 15/9/2020, até o reconhecimento do fim do estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional ou autorização para a retomada de funcionamento pelo Governo do Distrito Federal; (ii) a diminuição em percentual de 80% (oitenta por cento) dos alugueres até reconhecimento do fim do estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional ou autorização para a retomada de suas atividades pelo Governo do Distrito Federal; ou (iii) a redução equitativa até reconhecimento do fim do estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional ou autorização para a retomada de funcionamento pelo Governo do Distrito Federal. No mérito, pediu o conhecimento e provimento do recurso, para que reforma seja a decisão agravada com acolhimento dos pedidos que formulou em ordem subsidiária. Preparo recolhido (Id 20046217). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id 20347995. pp. 1-8). A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para oferecimento de contraminuta (Id 21834556). O feito foi incluído na 8a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 16/3 até 23/3/2022) (Id 32582265). É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, em consulta ao sistema PJe de primeira instância deste Tribunal de Justiça, constatei ter sido prolatada sentença (Id 108344084 do processo de referência), em 12/11/2021, nos autos 0730091-62.2020.8.07.0001, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Destaco o dispositivo do aludido decisum: III. DISPOSITIVO Processo n. 0730091-62.2020.8.07.0001 Forte nessas razões, resolvo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Processo n. 0724463-58.2021.8.07.0001 Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de locação firmado pelas partes, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo, com base no art. 63, § 1o, alínea “b”, da Lei n. 8.245/61. Na forma do art. 63, § 4o, da Lei n. 8.245/61, fixo o valor da caução para execução provisória do despejo em 3 (três) aluguéis mensais. Condeno a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC. (...) Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda de objeto do presente recurso, no qual requereu a agravante a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão do pagamento de alugueres ou redução do valor, porque eventual inconformismo da parte quanto à resolução de mérito dada na sentença deve ser atacado por recurso de apelação. Sobre a perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Processo retirado da pauta de julgamento da 8a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV (período de 16/3 até 23/3/2022) (Id 33350378). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora